Tribunal: TJDFT
Processo: 0705703-90.2019.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705703-90.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NG 20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CLUBCIA VIAGENS E VANTAGENS LTDA APELADO: RAPHAELL SILVA DOS SANTOS SILVEIRA D E S P A C H O Em 4/7/2022, proferida sentença integrativa que negou provimento aos embargos de declaração opostos por RAPHAELL SILVA DOS SANTOS SILVEIRA (ID39565751); ciência registrada por NG20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e WPM VIAGENS E TURISMO LTDA (rés) em 18/7/2022, tendo até 8/8/2022 para manifestação. Em 8/8/2022, último dia para interposição de recurso, as rés interpuseram apelação sem recolhimento de preparo “em razão do site do Tribunal está [sic] fora do ar até o momento da interposição do presente recurso não conseguiu recolher o valor do preparo recursal ( )” – ID39565755 – p.3. Requereram: “prazo a fim de conseguir emitir a guia do preparo recursal e realizar o devido recolhimento do preparo sem que nisto ocorra a deserção ou ser obrigado a recolher custas em dobro na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Assim, a parte apelante solicita prazo para a expedição da guia de preparo recursal a fim de fazer o seu pagamento” (ID39565755 – p.4). Pois bem. De 1 a 5/08/2022, os prazos processuais foram suspensos por motivo de força maior com base nas Portarias Conjuntas 100, 101 e 102 de 2022, retomando em 8/8/2022 nos termos da Portaria Conjunta 104 de 5 de agosto de 2022, que assim definiu: “Art. 1 O expediente na Secretaria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e dos Ofícios Judiciais da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos dias 08, 09,10,12 de agosto de 2022, ocorrerá de forma remota. Art. 3 Os prazos processuais judiciais voltam a fluir, nos termos processuais vigentes, a partir de dia 08 de agosto de 2022. § 1o Fica assegurada às partes, a restituição por tempo igual ao que faltava para sua complementação, em razão da suspensão do expediente, ocorrida nos dias 1o a 5o de agosto de 2022. Art. 3 Os prazos processuais judiciais voltam a fluir, nos termos processuais vigentes, a partir de dia 08 de agosto de 2022” grifei. Em face do exposto, defiro recolhimento de preparo pelas apelantes no prazo de 5 (cinco) dias nos termos do artigo 1.007, §6o, CPC. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 26 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora